Tribunal: TJDFT
Processo: 0720664-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0720664-10.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO SILAS DA CUNHA MOURA PACIENTE: FRANCISCO ROBSON BARRETO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo Silas da Cunha Moura, em favor de Francisco Robson Barreto da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal nos autos da Ação Penal n.o 0004714-33.2020.8.07.0001. Consta dos autos que o paciente e o corréu Davi Pereira da Silva foram presos em flagrante em 11/09/2020 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia convertido as prisões em flagrante em prisões preventivas. O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente e ao corréu Davi a prática do crime de tráfico de drogas, nos seguintes termos: “No dia 11 de setembro de 2020, por volta das 17h, na QN 8C, Lote 12, Riacho Fundo/DF, o denunciado ROBSON, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 55 porções de cocaína, com massa líquida de 35,69g (trinta e cinco gramas e sessenta e nove centigramas), bem como em sua residência, mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, uma porção de maconha, com massa líquida de 0,55g (cinquenta e cinco centigramas) e uma porção da mesma droga, com massa líquida de 7,14g (sete gramas e quatorze centigramas). Nas mesmas circunstâncias, de tempo e lugar, o denunciado DAVI, a pedido do denunciado ROBSON, transportou, para fins de difusão ilícita, as porções de cocaína acima indicadas, bem como, em sua residência, mantinha em depósito, também para fins de difusão ilícita, uma porção de maconha, com massa líquida de 3,45g (três gramas e quarenta e cinco centigramas). Agentes de polícia receberam denúncia anônima informando que o denunciado ROBSON, vulgo CHICÓ, estava traficando em sua casa, na QN 08C, Conjunto 05, Lote 12, Riacho Fundo II. A denúncia noticiava que ele havia realizado disparos de arma de fogo em direção a uma mulher que adquiriu droga dele e não pagou. Com o objetivo de investigar esses fatos, os policiais foram até a residência de ROBSON intimá-lo para depor. Verificaram que na residência havia quatro moradias, sendo duas no andar térreo e duas no andar de cima. No local, viram DAVI descendo as escadas, e, ao ser indagado sobre os moradores do lote, este informou que ROBSON morava em uma das moradias do andar debaixo. Os policiais bateram na porta da residência de ROBSON, e, ao intimá-lo sobre o possível disparo de arma de fogo, sua esposa disse que não havia armas na casa e convidou os policiais a entrarem para procurar. Assim que dois policiais entraram na residência, o denunciado ROBSON saiu e entregou rapidamente um pote preto ao denunciado DAVI, tendo lhe dito “se livra disso aqui rápido”, voltando em seguida para sua casa. Essa movimentação foi vista pelo agente de polícia Mateus, que aguardava na viatura. O policial abordou DAVI e constatou que no referido pote havia várias porções de cocaína separadas em sacos plástico tipo ziplock. Na casa de DAVI foi encontrada mais uma porção de maconha. Na casa de ROBSON foi encontrada outra porção de maconha, uma balança de precisão e a quantia de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais). Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia DAVI PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO ROBSON BARRETO DA SILVA, como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.” (ID 26803344 - Pág. 02/04). Na audiência de instrução de 24/02/2021, o MM. Juiz de Direito Substituto da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal revogou a prisão preventiva do corréu Davi, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão e determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor (ID 84407722 - Pág. 2). Finda a instrução processual, o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o paciente nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, e para absolver o corréu Davi Pereira da Silva com fulcro no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal (ID 26803345 - Pág. 01/11). Foi aplicada ao paciente a pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa. Foi indeferido o direito de recorrer em liberdade. Contra a sentença, a Defesa interpôs embargos de declaração alegando que o Juízo a quo não se manifestou sobre os dois precedentes alegados pela Defesa em alegações finais, acerca de suposta ilegalidade da busca e apreensão por violação de domicílio. Pediu “o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração a fim de que seja sanada a omissão que consta da r. decisão, para que haja análise dos precedentes invocados” (ID 26803346). A douta Magistrada de origem conheceu dos embargos de declaração e negou-lhes provimento, sob o fundamento de que “a preliminar destacada pelo ilustre Advogado, consistente na alegação de ilegalidade da busca e apreensão residencial, foi prontamente rechaçada pelos fundamentos expostos na referida decisão, de modo que assiste razão ao nobre Promotor de Justiça (id. 93295154, fl. 4), ao ponderar que o embargante pretende, em verdade, a revisão da sentença sob análise, situação alheia aos propósitos do recurso em questão” (ID 26803347 - Pág. 2). Em consulta processual ao sistema informatizado desta Corte, verificou-se que a Defesa ainda não interpôs recurso de apelação. No presente habeas corpus, a Defesa alega que os moradores não autorizaram a entrada dos policiais no domicílio, sendo que “malgrado os policiais aleguem que foram convidados a entrar, seus depoimentos são visivelmente contraditórios, ao passo que tanto o acusado quanto sua esposa são firmes ao relatar que não houve autorização, mas sim uma invasão da polícia de forma ilegal, um flagrante desrespeito ao direito constitucional de inviolabilidade do domicílio”. Afirma que a sentença sequer analisou se houve, ou não, autorização dos moradores, em razão de seu entendimento de que o crime de tráfico de drogas é permanente, razão pela qual enquanto perdurar a conduta ilícita, a prisão e a busca e apreensão podem acontecer, independentemente de mandado judicial. Sustenta a Defesa que “não há como admitir como válida a invasão ao domicílio somente sob o argumento de que o crime em tela é permanente, visto que os policiais devem trazer os elementos que os fizeram tomar conhecimento dessa situação de flagrância, não basta sair invadindo residências de forma aleatória até encontrar algum ilícito”. Aduz que os depoimentos dos policiais no caso em apreço padecem de contradições, concluindo que, por isso, deve ser relativizada a presunção de veracidade atribuída às suas declarações, uma vez que entende “sequer há consenso entre os próprios policiais sobre quem os atendeu na porta ou sobre quem teria franqueado a entrada na residência, extraindo-se três versões: a) foram autorizados tanto pelo acusado quanto por sua esposa; b) que a esposa que teria franqueado a entrada; e c) que o acusado teria franqueado a entrada”. Assevera que a Defesa opôs embargos de declaração para que o Juízo a quo se manifestasse sobre dois precedentes do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao dos autos, pois a sentença foi omissa, sem realizar o distinguishing ou overruling. Assinala que, quanto “à legalidade da entrada no domicílio sob a justificativa de que houve autorização do morador, cabe destaque o recente entendimento de ambas as turmas do STJ de que não basta a palavra dos policiais, essa autorização deve ser provada através de outros meios de prova, como gravação, assinatura, filmagens, que sejam capazes de não deixar dúvidas sobre a voluntariedade do ato”. Ademais, colaciona o acórdão n.o 1338525 de relatoria do eminente Desembargador Jair Soares, o qual, segundo entende, seria igual ao caso em apreço, declarando-se a ilegalidade da prisão quando não houve autorização de entrada pelos moradores. Pede o deferimento da medida liminar para relaxar a prisão do paciente, diante da ilegalidade do flagrante, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pede a confirmação da liminar para absolver o paciente da imputação do crime de tráfico de drogas, ante a ilicitude das provas. É o relatório. O writ não merece ser admitido. O pedido formulado no presente habeas corpus visa à absolvição do paciente do crime de tráfico de drogas, tendo como causa de pedir a alegada ilegalidade da busca e apreensão realizada, com a consequente expedição de alvará de soltura. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada a nova orientação do Supremo Tribunal Federal, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Por oportuno, julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. CERTIDÃO DE PRIMARIEDADE DO ORA AGRAVANTE. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. DEBATE DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indefere liminarmente o writ, substitutivo de revisão criminal. 2. Alega o agravante a existência de fato novo, consistente no fato de que a defesa conta com prova inequívoca de sua primariedade, circunstância que não teria sido observada nem na ocasião da prolação da sentença condenatória, nem do julgamento da apelação defensiva, tampouco do Habeas Corpus n. 447.670/SP, impetrado neste Superior Tribunal. 3. A ocorrência de fato novo desafia a ação de revisão criminal, até porque a matéria não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sendo incabível o conhecimento originário da questão por este Superior Tribunal. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 481.415/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO A BANCO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO TENTADOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. MEROS ATOS PREPARATÓRIOS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. [...] 5. Na hipótese, houve condenação em primeiro grau, após amplo exame das provas, com confirmação da decisão pelo Tribunal a quo, sobrevindo o trânsito em julgado. Dessa forma, o acolhimento das alegações do embargante, na forma como elaboradas, mostra-se inviável, uma vez que transmutaria o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, sendo de se acrescer que, fazendo-o, esta Corte ainda estaria a usurpar a competência do Tribunal Estadual, a quem competiria o julgamento da ação revisional. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 433.159/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 08/05/2018) “[...] 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. [...]” (HC 164091 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2019 PUBLIC 06-02-2019) “[...] 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. [...]” (HC 162141 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 12-12-2018 PUBLIC 13-12-2018) Este Tribunal também adota o posicionamento emanado pelas Cortes Superiores: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO E FURTO QUALIFICADO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL. INADMISSÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO PACIENTE PARA CUIDAR DA MÃE. PRISÃO DOMICILIAR. DENEGAÇÃO. No tocante à alegada nulidade da intimação por edital para a sessão plenária do Tribunal do Júri, não se admite a impetração, porque substitutiva do recurso de apelação já interposto e contendo a mesma alegação. Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluída a revisão criminal, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de agravo em execução, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional (STF - HC 132660 AgR/RJ - Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 06/09/2016; RHC 155613/CE, Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 04/06/2018; STJ - HC 446.462/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018, entre outros). Ressalvam-se, podendo ser aferidas de ofício, as especiais hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não é o caso.[...]” (Acórdão 1269649, 07245834120208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/8/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS - NEGATIVA DE AUTORIA - SENTENÇA PROFERIDA - RECURSOS DE APELAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. O habeas corpus não comporta argüição de negativa de autoria, sobretudo após a prolação da sentença, em razão da necessidade de aprofundamento probatório. Além disso, o remédio heróico não é sucedâneo de recurso, cabendo a interposição de apelação como instrumento de impugnação à sentença.” (Acórdão 1245351, 07075539020208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no PJe: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRAZO RECURSAL ABERTO. MATÉRIA IMPRÓPRIA PARA DISCUSSÃO EM SEDE DE REMÉDIO CONSTITUCIONAL. DISCUSSÃO QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. QUESTIONAMENTOS CABÍVEIS EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. A via eleita do habeas corpus não é a adequada para análise sobre a matéria suscitada. Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte de que o habeas corpus não serve de sucedâneo ao recurso de apelação criminal, principalmente quando não se configura ameaça ao direito de ir e vir do paciente. 2. Ordem não conhecida.” (Acórdão 1216103, 07224099320198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no PJe: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo recursal, uma vez cabível Apelação Criminal contra a sentença condenatória. 2. Agravo Regimental conhecido e desprovido.” (Acórdão 1108754, 07096832420188070000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/7/2018, publicado no DJE: 17/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Não se admite Habeas Corpus como sucedâneo do recurso adequado contra sentença recorrível, o que demandaria reexame de provas e análise do contexto fático, o que é inviável na via estreita do writ. 2. Ordem não admitida.” (Acórdão 1091098, 07032621820188070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no PJe: 23/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, verifica-se que o presente habeas corpus foi formulado com o escopo de impugnar a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal nos autos da Ação Penal n.o 0004714-33.2020.8.07.0001, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de apelação cabível, conforme prevê o artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal. Assim, constatado o nítido objetivo de utilização deste habeas corpus como substitutivo ao recurso de apelação criminal, deve o writ ser inadmitido. Ademais, a análise da questão suscitada – a saber, a alegada ilegalidade da busca e apreensão, por não ter havido autorização de moradores para entrada em residência, questionando a validade da declaração dos policiais - exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado na estreita via do habeas corpus, sobretudo agora em que a questão foi julgada em juízo de cognição exauriente pelo Juízo de origem, devendo a Defesa, se assim entender cabível, submeter a matéria a esta Corte por meio do apelo cabível. Dessa forma, diante da inadmissibilidade manifesta do habeas corpus, em razão da inadequação da via eleita, a petição inicial deve ser indeferida de plano, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Deve, portanto, ser o habeas corpus inadmitido. Diante do exposto, não admito o habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador